Tribunal: TJES
Processo: 5000274-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCILENE JESUS DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000274-06.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOCILENE JESUS DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

COATOR: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OMISSÃO DOLOSA EM CRIME SEXUAL CONTRA CRIANÇAS. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jocilene Jesus dos Santos contra ato do Juízo da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (VECA) de Vitória/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva no processo nº 5035949-89.2024.8.08.0024. A paciente foi presa em 23/08/2024, acusada de omissão dolosa ao deixar de impedir abusos sexuais cometidos por seu companheiro contra seus filhos menores, fato tipificado no art. 217-A c/c art. 13, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, conforme art. 312, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Verificar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à demonstração concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
(ii) Analisar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a proteção das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da prisão preventiva preenche os requisitos do art. 312, do CPP, destacando indícios suficientes de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), bem como a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, proteção da integridade física e psíquica das vítimas e resguardo da instrução criminal (periculum libertatis).

Consta que a paciente, mesmo ciente dos abusos praticados pelo companheiro, não tomou providências para cessá-los, evidenciando risco concreto à integridade das vítimas e potencial reiteração delitiva, o que justifica a prisão preventiva.

A jurisprudência do STJ estabelece que, para a decretação da prisão preventiva, basta a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo dispensada prova concludente, típica da fase condenatória (RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, STJ).

Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de interferência da paciente na instrução criminal.

A decisão do juízo primevo encontra-se devidamente motivada, conforme exigência do art. 93, IX, da CF/1988, e amparada no princípio da confiança no juiz natural, que, estando próximo aos fatos e partes, possui melhores condições para aferir os pressupostos da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstrada, de forma concreta, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, especialmente em casos de crimes sexuais contra crianças, nos quais a omissão dolosa da genitora evidencia risco à integridade das vítimas e à instrução processual.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o contexto dos fatos revela perigo de reiteração criminosa e risco à persecução penal.

O princípio da confiança no juiz da causa legitima a decisão de manutenção da prisão preventiva, quando adequadamente fundamentada nos elementos concretos do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, arts. 217-A e 13, § 2º, alínea “a”; Lei nº 14.344/2022, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000274-06.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOCILENE JESUS DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

COATOR: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOCILENE JESUS DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)
DE VITÓRIA
, nos autos do processo tombado sob nº
5035949-89.2024.8.08.0024
, em razão de se encontrar presa, preventivamente, desde 23/8/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, na forma do art. 13, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva da paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Emerge da denúncia (ID 11671927, pp. 141/144) que, em datas não especificadas, durante o ano de 2024, por duas vezes, na residência localizada na Rua dos Milagres, nº 27, Bairro Nova Esperança, Cariacica/ES, o denunciado
LEONARDO LOPES FIGUEIREDO
praticou abuso sexual contra seus filhos, as vítimas Davi Lucas Jesus Lopes (07 anos de idade) e Ana Vitória Jesus Lopes (03 anos de idade), bem como, prevalecendo-se da coabitação, fez ameaças às vítimas, além de ter ofendido a integridade corporal de Ana Vitória, enquanto a denunciada
JOCILENE JESUS DOS SANTOS
, genitora das vítimas, foi omissa sobre o fato penal relevante quando devia e podia agir para evitar o resultado.

Ressai que, no dia 31 de julho de 2024, o Conselho Tutelar de Cariacica notificou a denunciada para que levasse as vítimas até sua sede, uma vez que havia indícios de abusos sexuais relatados pela Escola Municipal onde estudavam os menores. Consta que, em sua narrativa, Davi Lucas expôs que o denunciado Leonardo o levava para o banheiro quando estavam a sós, ficando nus, e, logo depois, seu genitor começava a acariciar seu órgão genital. Ato contínuo, o denunciado passava em movimentos rápidos seu pênis no ânus e órgão genital de Davi Lucas, sem penetração, causando ardência no local. Registre-se, ainda, que, em seu relato, a vítima Davi Lucas declarou que o denunciado possuía o hábito de ir, durante a madrugada, no quarto das crianças, quando começava a acariciar as partes íntimas das vítimas Davi Lucas e Ana Vitória, sendo que, em determinado dia, “urinou” na mão de Ana Vitória.

Em relação à vítima Ana Vitória, os abusos e agressões eram cometidos pelo denunciado com frequência, principalmente quando a genitora saía para fazer algo na rua. Assim, aproveitando-se da situação, o denunciado passava a mão no ânus e na vagina de Ana Vitória, o que foi visto por Davi Lucas, que imediatamente foi ameaçado pelo próprio Leonardo, caso contasse para alguém sobre os fatos, assim como aconteceu nas outras vezes.

Após Ana Vitória ser submetida à perícia, o laudo de lesões corporais concluiu que houve ofensa à integridade corporal por meio de instrumento contundente.

Segundo elementos colhidos,
Davi Lucas contou para sua genitora Jocilene, ora denunciada, o que havia ocorrido, porém esta não acreditou na versão narrada, inclusive, afirmou, por mais de uma vez, que acreditava na inocência do denunciado, não tomando nenhuma atitude para coibir a reiteração de condutas delitivas praticadas por Leonardo
.

Diante das informações postas, o Conselho Tutelar disse que as crianças não poderiam ser novamente colocadas no seio familiar, tendo sido entregues a avó paterna, e depois foi feito o registro da ocorrência policial na Delegacia Especializada acerca dos fatos, culminando com a prisão preventiva dos denunciados.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(
garantia da ordem pública, no interesse da instrução processual e na garantia da integridade física e psíquica das vítimas
), consoante excerto da decisão proferida no ID 11671925, pp. 77/80:

“
Na espécie, constato que o delito imputado preenche o requisito do inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal (crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos). Assim sendo, reputo presente o fumus comissi delicti, consistente nos indícios de autoria e materialidade, delineados pelos documentos acostados aos autos, sobretudo o Boletim Unificado e os relatórios supra mencionados. O periculum libertatis encontra-se delineado pela necessidade de p
reservação da ordem pública, garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, bem como de zelar pela integridade física e psíquica das vítimas, sobretudo se considerado que a própria genitora informou que não tomaria nenhuma providência por acreditar na inocência de seu esposo e além disso agrediria as crianças quando estivessem em caso, o que, a meu ver, evidencia não só o perigo a integridade física e psicológica dos menores como também coloca em risco as investigações e eventual instrução penal.

Tais elementos evidenciam
a periculosidade em concreto da conduta dos investigados e corroboram com a conclusão de que o seu estado de liberdade representa verdadeiro risco de cometimento de novos delitos
.

Nesse ponto, cabe colacionar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, sinalizando pelo cabimento da prisão preventiva quando constatado o risco de reiteração delitiva.

(...)

Por fim, ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes na espécie, em face das circunstâncias do caso e da gravidade concreta do crime, conforme precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça nesse sentido:

(...)

Diante do exposto, ratifico a manifestação ID 48324504, e
ntendendo ser a prisão preventiva necessária para proteger a incolumidade pública e preservar a integridade física e psíquica das vítimas, bem como interromper o ciclo delitivo e prevenir novas práticas criminosas.

Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido do Ministério Público Estadual,
para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados LEONARDO LOPES FIGUEIREDO e JOCILENE JESUS DOS SANTOS, ambos já qualificados nos autos, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como art. 17 da Lei 14.344/2022
.” (NEGRITOS NOSSOS)

Registre-se, ainda, que, ao examinar o pedido de relaxamento da prisão, em decisão proferida em 25/11/2024, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório sob os seguintes fundamentos (ID 11671925, pp. 169/171):

“
Conforme já discorrido na decisão contida no ID 49151833,
a prisão preventiva dos acusados se mostra necessária não só para garantia da ordem pública e no interesse da instrução processual, mas também para garantir a integridade física e psíquica das crianças, as quais já vinham sendo violadas no seio familiar como se fez demonstrar as ameaças proferidas pela genitora dos infantes
, de modo que as demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes, seja pelo risco de intervenção dos réus na apuração dos fatos, seja pela gravidade concreta dos fatos.

(...)

Assim sendo, em que pese a alegação das doutas Defesas entendo que o decreto prisional exarado nos autos fora devidamente fundamentado, conforme preconiza o artigo 93, IX da Constituição Federal de 1988, e
a prisão dos réus se encontra regular, não havendo que se falar em ilegalidade da prisão
.

(...)

Diante de todo o exposto,
I
NDEFIRO os pleitos e MANTENHO a custódia cautelar dos réus.
” (NEGRITOS NOSSOS)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Desta feita, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, no interesse da instrução processual e na garantia da integridade física e psíquica das vítimas.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar da paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)